Tribunal: TJPA
Processo: 0810623-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810623-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O recurso
. Insurgência defensiva com a interposição de recurso de Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de prisão domiciliar, posto que o apenado estaria acometido de doenças graves e a Casa penal não teria condições de oferecer tratamento médico adequado.

3. A questão em discussão consiste em ressaltar que a concessão do benefício da prisão domiciliar, quando o apenado cumpre pena em regime diverso do aberto, deve ocorrer quando o estabelecimento prisional não oferece o tratamento médico necessário.

III. Razões de decidir:

4.

O Juízo a quo, na fundamentação de sua decisão, ressaltou que, embora o agravante esteja acometido pelas graves doenças, está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Além disso, a SEAP/PA encaminhou avaliação médica informando que o apenado apresenta estado de saúde estável. E que ele é paciente psiquiátrico e faz uso de medicação controlada. Portanto, está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

5. A defesa não apresentou provas suficientes para comprovar que a casa penal, em que se encontra o agravante, não teria condições de lhe oferecer o tratamento médico adequado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.

Dispositivos relevantes citados:

art. 117 da Lei de Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0810623-89.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONCALVES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução interposto por PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONCALVES contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar (ID-20402222).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de prisão domiciliar, posto que no estabelecimento prisional o agravante não teria como receber tratamento médico adequado (ID-20402218).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID-20402221).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-20402223).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21040729).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados.

Passo a analisar.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de prisão domiciliar, posto que no estabelecimento prisional o agravante não teria como receber tratamento médico adequado.

A defesa aduz que o agravante é portador de doenças graves, a saber: CID B24 (HIV); CID F43 (Stress Grave e Transtornos de Adaptação); CID F23.8 (Transtornos Psicóticos Agudos e Transitórios), CID F431 (Stress Pós-traumático); e CID F20 (Esquizofrenia); CID F32 (depressão). Dessa forma, necessita de acompanhamento com terapeuta ocupacional e psiquiatra, uma vez que está sendo acompanhado apenas por psicólogo

Nesse contexto, ressalta que, embora o art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, autorize o deferimento do benefício apenas quando se tratar de cumprimento de pena em regime aberto,

os tribunais pátrios admitem a possibilidade de concessão, mesmo quando o apenado encontra-se em regime semiaberto ou fechado.

Por fim, invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, assim como os direitos constitucionais à vida e à saúde, previstos nos art. 1º, inciso III; art. 5º, caput; art. 6º, caput; e 196, caput, todos da Constituição Federal.

Pois bem, a partir dos elementos de provas constantes nos autos do processo, verifica-se que não há o que ser modificado na decisão combatida.

O Juízo
a quo,
na fundamentação de sua decisão, ressaltou que, embora o agravante esteja acometido pelas graves doenças acima descritas, está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, destacou que a SEAP/PA encaminhou avaliação médica informando que o apenado apresenta estado de saúde estável. E que ele é paciente psiquiátrico e faz uso de medicação controlada. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

Dessa forma, entendo que a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, no sentido de que o benefício da prisão domiciliar, em regime prisional diverso do aberto, em caso de doenças graves, somente será concedido se o estabelecimento prisional não puder ofertar tratamento médico adequado e necessário ao apenado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159).

2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Além disso, a defesa
não apresentou provas suficientes para comprovar que a casa penal, em que se encontra o agravante, não teria condições de lhe oferecer o tratamento médico adequado.

Sendo assim, o pleito da defesa não merece acolhimento.

Por todo o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público de 2º grau, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/12/2024